Tribunal: TJSP
Processo: 2033743-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Reconvenção – Possibilidade de apresentação de pedido reconvencional na contestação, incumbindo ao Magistrado proceder, de ofício, a determinação para anotação pelo distribuidor – Análise dos artigo 343, caput e 286, parágrafo único, do NCPC – Recurso provido.*